Tribunal: STF
Processo: ADI 6351
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Cuida-se de requerimentos de habilitação como amici curiae apresentados por: (i) Instituto Nacional de Defesa em Processo Administrativo – INDEPAD (doc. 13); e (ii) Movimento Nacional de Direitos Humanos – MNDH (doc. 26).
    Manifestam interesse em ingressar no processo. Alegam, em síntese, que a questão constitucional em exame estaria estritamente vinculada às suas respectivas finalidades institucionais, revelando-se, assim, a legitimidade para atuarem na condição de amici curiae.
    É o relatório. Decido.
    Na Jurisdição Constitucional brasileira, o relator poderá admitir a manifestação de órgãos ou entidades, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda, a repercussão geral da controvérsia e a representatividade dos postulantes.
    Na presente hipótese, os requerentes preenchem os requisitos essenciais e, uma vez admitidos como amicus curiae, sua participação deverá ser a mais ampla possível. Juntamente com as audiências públicas, este instituto é instrumento de democratização e maior legitimação da atuação deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em sede de jurisdição constitucional, tanto concentrada (ADPF 54/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO; ADI 4.357/ED, Rel. Min. LUIZ FUX), quanto difusa (RE 631.053/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO; RE 566.349/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA), na medida em que concretiza maior abertura e pluralidade nas discussões, ensejando a colaboração com pareceres, dados e informações importantes sobre a questão controvertida, bem como acerca dos reflexos de eventual decisão da SUPREMA CORTE.
    Assim sendo, nos termos dos artigos 21, XVIII, e 323, § 3º, do Regimento Interno do STF c/c artigo 138 do Código de Processo Civil de 2015, DEFIRO OS PEDIDOS DE INGRESSO COMO AMICI CURIAE, na presente Ação Direta de Inconstitucionalidade.
    À Secretaria, para as anotações pertinentes.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de abril de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente